Tribunal: CARF
Processo: 10945.720654/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.720654/2017-01
ACÓRDÃO
2301-011.807 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELIO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. TRIBUTAÇÃO.
Tributa-se, mensalmente, o ganho de capital auferido com a alienação de
bens ou direitos de qualquer natureza. Considera-se ganho a diferença
positiva entre o valor da venda e o respectivo custo de aquisição.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.807 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720654/2017-01
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente Auto de Infração decorrente de ação fiscal levada a efeito contra o
Recorrente acima identificado, no qual foi lançado Imposto de Renda Pessoa Física, constatadas as
seguintes infrações: acréscimo patrimonial a descoberto e omissão de ganhos de capital na
alienação de bens e direitos, em relação aos anos-calendário 2012, 2013 e 2014.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 133/142), extrai-se:
Contudo, no que se refere à variação patrimonial apurada, o contribuinte não
apresentou nenhum outro documento adicional capaz de ilidir a apuração
efetivada pela fiscalização. Assim sendo, restou configurada a omissão de
rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial sem respaldo em
rendimentos conhecidos consubstanciada no Demonstrativo Mensal de Fluxo de
Caixa definitivo de folhas 109 no total de R$ 102.942,46 no ano-calendário de
2012.
(...)
Será ainda, em nome do contribuinte fiscalizado, efetuado o lançamento de ofício
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física sobre os rendimentos decorrentes de
ganho de capital, apurados na relatada no item 4.2, sujeitos à alíquota definitiva
de 15%, com base nos artigos 117, 118, 119 e 142 do Regulamento do Imposto de
Renda.
(...)
Após apresentação de Impugnação parcial por parte do Recorrente (e-fls.163/184),
foi proferido Acórdão n° 07-40,671 - 5a TURMA da DRJ/FNS, a qual julgou procedente em parte o
lançamento, exonerando o ganho de capital sobre a casa n. 351, quadra 16 e sobre o lote urbano
n. 99, quadra 18, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 290/300):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.807 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720654/2017-01
3
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. TRIBUTAÇÃO.
Tributa-se, mensalmente, o ganho de capital auferido com a alienação de bens ou
direitos de qualquer natureza. Considera-se ganho a diferença positiva entre o
valor da venda e o respectivo custo de aquisição.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformado com a referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 304/316), repisando às alegações da Impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão de piso:
(...)
4. que não constam do processo documentos e demonstrativos mensais de fluxo
de caixa dos anos-calendário de 2011, 2013 e 2014;
5. que o combinado com o mestre de obras e construtor para o pagamento de
mão-de-obra seria 50% na execução e 50% na liberação do financiamento pela
CEF;
6. questiona por que o auditor-fiscal só apresentou Demonstrativo de Fluxo de
Caixa do ano-calendário de 2012 se a apuração é mensal, conforme artigo 55 do
RIR, fls. 136, ressaltando que deveria ser apurado por todo o período fiscalizado;
7. afirma que elaborou demonstrativo mensal de fluxo de caixa dos anos-
calendário 2011 a 2014 e pede que sejam anexados ao processo;
8. afirma ainda que o término do ano-calendário não deve ser imposição para a
transferência do saldo positivo no mês de dezembro para o mês de janeiro do
ano-calendário seguinte.  Lote urbano no484, quadra 18

O contribuinte alega que a alienação foi cancelada conforme consta da matrícula.
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.807 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720654/2017-01
4
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.
Como relatado acima, a autoridade fiscal apurou as seguintes infrações: acréscimo
patrimonial a descoberto e omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos.
Porém, antes de mais nada, cabe mencionar que o Recorrente apresentou
impugnação parcial, sendo que a parte do crédito tributário com a qual ele concordou foi
transferida para o processo 10945.721.205/2017-72 e encaminhada para cobrança.
Tendo o Recorrente apresentado razões específicas para cada imputação, passamos
a analisá-las de maneira individual.

Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto

Durante a ação fiscal, foi apurado acréscimo patrimonial a descoberto, nos meses
de setembro e dezembro de 2012.
De acordo com o Demonstrativo de Fluxo de Caixa, elaborado pela fiscalização e
constante de fl. 109, no mês de setembro/2012, o ora Recorrente teve um total de
recursos/origens de R$51.424,39 e um total de dispêndios/aplicações de R$85.163,52, gerando
uma variação patrimonial a descoberto de R$33.739,13.
Quanto a afirmação do Recorrente que a autoridade fiscal não apresentou fluxo de
caixa para os anos de 2011, 2013 e 2014, desnecessária tal apresentação, pois a apuração de
variação patrimonial a descoberto ocorreu apenas em 2012, conforme demonstrado pela
fiscalização.
Já no que diz respeito ao aproveitamento do saldo remanescente do ano-calendário
anterior, sabe-se que o fluxo financeiro de origens e aplicações de recursos é apurado
mensalmente, considerando-se todos os ingressos e dispêndios realizados no mês pelo
contribuinte.
Nos lançamentos decorrentes de APD, verificado mediante elaboração de planilha
demonstrativa do fluxo financeiro mensal do Recorrente, para fins de renda declarada disponível
deve ser considerado o saldo positivo disponível no mês anterior, com base nos arts. 1o. a 4o. Da
Lei n. 7.713/1988 c/c arts. 1o. a 4o. da Lei n. 8.134/1990, e no art. 51, § 1o, da Lei n. 4.069/1962.
No entanto, isto não significa que o saldo remanescente de dezembro de um ano
deve ser transportado para janeiro do ano subsequente, mesmo que a fiscalização abranja mais de
um exercício.
Isso se deve ao fato de que o imposto de renda, apesar de ter tributação mensal,
submete-se ao ajuste anual, ou seja, o “corte” a fim de demonstrar o “retrato” do patrimônio do
contribuinte ocorre em 31 de dezembro de cada ano. Assim, quando o contribuinte envia sua
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.807 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720654/2017-01
5
declaração de ajuste anual, deve demonstrar o patrimônio que possuía em 31 de dezembro de
cada ano, o qual pode ser utilizado como recurso no início de cada planilha de fluxo financeiro,
desde comprovada a existência da origem.
Desta forma, mesmo que a planilha demonstrativa do fluxo financeiro mensal do
Recorrente demonstre existir um saldo remanescente em dezembro de determinado ano, esse
valor somente poderá ser transportado como recurso para janeiro do ano subsequente se estiver
respaldado por dinheiro declarado em caixa pelo contribuinte em DIRPF.
Sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão no 9202-002.057, por muito
bem analisar a matéria:
Apenas para não deixar dúvidas, esclareço que tal entendimento, a meu ver, não
é contraditório com o fato de que há, de fato, um aproveitamento de “sobras” de
origens de um mês para o outro dentro do mesmo ano-calendário.
A razão para tanto é que não há obrigação por parte do contribuinte de
apresentar declaração mensal de rendimentos, pelo que seria irrazoável
considerar as “sobras” como tendo sido consumidas, diante da impossibilidade de
o contribuinte declará-las como não gastas. Não é o que ocorre quando
considerados dois anos-calendários distintos.
Neste sentido, incontestável que, na planilha de fluxo financeiro, o valor
remanescente em dezembro não pode ser automaticamente transportado para janeiro do ano
subsequente, pois é necessário que o contribuinte tenha apontado a existência do lastro em caixa
por meio de DIRPF.
Portanto, não merece acolhimento o pleito do Recorrente.
O Recorrente alega que na planilha apresentada por ele (e-fls. 94 a 96 e 103 a 105),
foram informados os valores gastos na construção das casas mas não a data em que os
pagamentos foram efetivados. Afirma que a contribuição previdenciária (R$1.098,72), incluída no
valor total dos gastos com construção de R$83.916,00, foi paga em 2013 e que 50% da mão-de-
obra foi paga apenas quando da venda do imóvel.
Quanto a contribuição previdenciária, foi juntada GPS - Guia da Social com
autenticação mecânica de pagamento, referente ao imóvel sobre lote 351, de modo que o valor
foi devidamente excluído do dispêndio de setembro pela DRJ.
Já em relação as outras alegações, especificamente ao pagamento da mão-de-obra,
não restam claro, pela declaração apresentada, quando teria ocorrido o pagamento dos 50%
recebidos após as vendas, uma vez que a declaração apresentada não menciona datas nem foi
juntado pelo contribuinte qualquer comprovante de transferências bancárias, recibos ou outros
documentos que pudessem comprovar a data dos pagamentos.
Com relação aos valores que já teriam sido recebido em meses anteriores, é
necessária à sua comprovação, seja por comprovação de venda de bens móveis/imóveis,
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.807 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720654/2017-01
6
recebimento de transferências bancárias, contratos de compra e venda registrados e
contemporâneos à época dos fatos.
Sendo assim, mantem-se incólume a decisão recorrida.
Do Ganho de Capital

A princípio, cabe esclarecer ao Recorrente que qualquer inconsistência quanto ao
valor do crédito não questionado, já transferido para outro processo, deve ser questionado nos
próprios autos.
Feito este esclarecimento, tendo em vista que o Recorrente questiona o valor
transferido, passamos a análise da matéria controvertida dos autos.
A lide encontra-se restrita a omissão do ganho de capital relativo à alienação do
lote urbano n. 484, quadra 18, pois, as demais omissões sobre ganho de capital, foram afastada
pela decisão de piso.
Quanto a este bem, o Recorrente alega que a alienação foi cancelada conforme
consta da matrícula. De fato, no registro do imóvel consta que o negócio foi cancelado,
retornando o domínio do imóvel para o senhor Célio da Silva:

A promessa de compra e venda de imóvel, desde que contenha todos os requisitos
legais que regem este negócio jurídico, constitui direito entre as partes, sendo instrumento
suficientemente válido para configurar a transmissão dos direitos sobre o imóvel objeto do
contrato e a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
A cláusula que prevê a rescisão do contrato por falta de pagamento do preço
ajustado configura modalidade de ato jurídico sob condição resolutória, ou seja, modalidade em
que a eficácia do negócio jurídico não fica pendente da ocorrência do evento futuro. Ela apenas
extingue o direito já constituído anteriormente pelo instrumento de promessa de compra e venda,
em virtude da ocorrência do evento futuro previsto no contrato.
Na hipótese, portanto, por força do art. 117, inciso II, do CTN, o ato ou negócio
jurídico de alienação do imóvel reputa-se perfeito e acabado, para os efeitos fiscais, a partir da
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.807 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720654/2017-01
7
data do instrumento particular ou público de promessa de compra e venda celebrado entre as
partes. Esclareça-se que a cláusula de retrovenda é condição resolutória, não suspensiva do ato.
Em outras palavras, de acordo com a legislação tributária, o cancelamento do
negócio não afasta o ganho de capital. O fato gerador do tributo ocorreu no momento da
alienação. No caso concreto, sequer há provas nos autos que o Recorrente deixou de receber o
pagamento pela venda do imóvel ou que fez a devolução dos referidos recursos.
Corroborando tal entendimento, vale transcrever o que diz o item 553 do
“Perguntas e Resposta do IRPF/2012”, senão vejamos:
CONTRATO COM CLÁUSULA DE RESCISÃO 553 — Como proceder na hipótese de
haver cláusula de promessa de compra e venda prevendo a rescisão do contrato
por falta de pagamento? A promessa de compra e venda de imóvel, desde que
contenha todos os requisitos legais que regem este negócio jurídico, constitui
direito entre as partes, sendo instrumento suficientemente válido para configurar
a transmissão dos direitos sobre o imóvel objeto do contrato e a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária. A cláusula que prevê a rescisão do contrato
por falta de pagamento do preço ajustado configura modalidade de ato jurídico
sob condição resolutória, ou seja, modalidade em que a eficácia do negócio
jurídico não fica pendente da ocorrência do evento futuro. Ela apenas extingue o
direito já constituído anteriormente pelo instrumento de promessa de compra e
venda, em virtude da ocorrência do evento futuro previsto no contrato (falta de
pagamento do preço ajustado, no caso). Na hipótese, portanto, por força do art.
117, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), o ato ou negócio jurídico de
alienação do imóvel reputa-se perfeito e acabado, para os efeitos fiscais, a partir
da data do instrumento particular ou público de promessa de compra e venda
celebrado entre as partes. Esclareça-se que a cláusula de retrovenda é condição
resolutória, não suspensiva do ato. Atenção: A rescisão do contrato de alienação
não importa em restituição do imposto pago pelo alienante.
Portanto, é de manter-se o ganho de capital apurado.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.807 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720654/2017-01
8

Fl. 350
DF CARF MF
Original